Tribunal: TJDFT
Processo: 0716847-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716847-64.2023.8.07.0000 Agravante(s) GEAP Autogestão em Saúde Agravado(s) Reduzina Rodrigues Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 155475292 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Reduzina Rodrigues em desfavor da ora agravante (processo n. 0715898-37.2023.8.07.0001), deferiu a tutela de urgência requerida para fornecimento de tratamento em “home care”, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de obrigação de fazer, proposta por REZUZINA RODRIGUES, representada pelo seu representante convencional ALADIM TADEU FERREIRA, em face GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, na qual se objetiva impor à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento médico preconizado à paciente, na modalidade específica de "home care". Sustenta a autora, em suma, ser beneficiária de contrato de seguro saúde, mantido com a parte adversa, encontrando-se, atualmente, com noventa e três anos de idade, histórico de queda, tenso sido internada em 30/03/2023, com quadro de Delirium hipoativo, permanecendo inapetente (sem apetite), com necessidade de uso de Sonda Nesoenteral – SNE, havendo dificuldade em reintrodução da dieta oral, permanecendo sonolenta praticamente o dia todo e possui diversas escaras, cujo tratamento, por prescrição médica, deve ser ministrado em regime domiciliar, consoante relatório médico de ID 155397500. Relata, outrossim, que, a despeito da indicação médica, a requerida, pelo protocolo de n. 3230802023040522964571, teria negado o custeio dos serviços, ao fundamento de que a autora não se enquadraria nas necessidades abrangidas para a modalidade (ID 155397499), medida esta que reputa abusiva. Diante de tal quadro, reclamou a concessão de tutela de urgência, voltada a impor, à operadora demandada, o dever de cobrir as despesas com a internação domiciliar. Feita a breve suma do processado, passo a decidir. A tutela de urgência tem por objetivo conferir imediata efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito da parte e na urgência da necessidade da tutela, sendo que a própria demora, decorrente da regular e necessária tramitação do feito, pode, em alguns casos, justificar a concessão, em caráter precário, da medida de urgência (art. 300 do CPC). Conforme se infere da narrativa autoral e do documento coligido em ID 155397499, arvora-se a recusa, manifestada pela operadora requerida, na inexistência de preenchimento, pela autora, dos requisitos necessários para a modalidade de tratamento preconizada pelo especialista que acompanha o seu quadro clínico. A requerente, para além do liame jurídico regularmente estabelecido entre as partes, comprovou, documentalmente, a relevância da fundamentação, calcada em expressa recomendação médica (ID 15539750), inferindo-se, pois, a necessidade de provimento imediato e que assegure, na forma devida, o tratamento em ambiente residencial. Cabe aclarar que, ainda que a relação jurídica alinhavada não se sujeite à disciplina protetiva instituída pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), por se tratar de plano instituído em autogestão, não se pode olvidar que os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos princípios da boa-fé objetiva, com seus deveres laterais de lealdade e proteção, devendo ser prestigiada a finalidade legitimamente esperada de um contrato de tal natureza, além do real objetivo que teria aproximado as partes no momento da contratação. Ressoa, assim, abusiva e desproporcional, ao menos nesta fase prelibatória de apreciação, a sumária exclusão da modalidade de tratamento especificamente prescrita para o adequado enfrentamento do tratamento da usuária do plano, posto que, na esteira do entendimento, há muito, pacificado no STJ, cabe ao médico especialista (por critério técnico), e não ao plano de saúde (por critério contratual e econômico), a indicação do tratamento mais adequado às especificidades do caso clínico apresentado pelo paciente. Portanto, em cognição sumária e não exauriente, tenho que se mostra ilegítima a recusa da operadora ré em autorizar o tratamento médico prescrito (Home Care), de modo que necessária se afigura providência colimada em tutela de urgência, para evitar prejuízo irreparável à saúde do usuário e provável ineficácia da tutela final a ser conferida. Nesse sentido, colha-se a hodierna orientação jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TRATAMENTO DE CÂNCER. HOME CARE. INDICAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE 24H COMPROVADAS. RECUSA INJUSTIFICADA. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos administrados por entidades de autogestão, tendo em vista o Enunciado de Súmula no 608 do STJ 2. O caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não exaustiva, não afasta a obrigação da GEAP quanto à disponibilização do home care necessário à manutenção da saúde e da vida da autora. 3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1172390, 07029345420198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (internação domiciliar). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. 5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes. 6. Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente - idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.017.759/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.) Ademais, convém destacar que não haveria, na espécie, perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial do autor, no que tange às despesas com o tratamento domiciliar, restando preenchido, também sob tal viés, o requisito presente no artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Assim, sem prejuízo da análise definitiva que será realizada por ocasião da sentença, registro que avultam, nesta instância, presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada, nos moldes do artigo 300 do CPC. Ao cabo do exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida, para determinar que a ré, NO PRAZO DE 3 (três) DIAS, contado da intimação da presente decisão judicial, autorize a prestação, às suas expensas, dos serviços de tratamento em regime domiciliar (home care), nos moldes solicitados na manifestação técnica firmada pelo médico responsável (ID 155397500), sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa que arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, limitada, por ora, a R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da majoração e adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial. Esclareço que as astreintes somente incidirão em caso de comprovada recalcitrância da prestadora obrigada ao cumprimento da ordem judicial, sendo a multa cominatória abstratamente fixada em valor adequado e suficiente a desestimular inadmissível e nefasto sopesamento das vantagens econômicas de eventual descumprimento da ordem emanada do Poder Judiciário. Em razões recursais (Id 46354351), a agravante alega, em suma, inexistir perigo de dano irreparável para a autora, pelo que deveria ter sido indeferida a medida liminar na origem. Defende que a “solicitação gravita em torno da autorização dos procedimentos descrito no laudo médicos de ID (155397500) e esta não faz qualquer tipo de menção à frequência das visitas dos profissionais (fisioterapia motora/ respiratória e fonoaudiólogo) nem a necessidade de um técnico de enfermagem”. Sustenta que “deve ser custeado atendimento de atenção domiciliar, devidamente contemplada pelo Programa de Gerenciamento de Casos da GEAP” com fornecimento dos mesmos serviços descritos na indicação médica, o que já havia sido ofertado à agravada. Assevera não haver o preenchimento dos requisitos legais para que haja a concessão da tutela de urgência. Brada que a agravante sofrerá elevadas perdas com o cumprimento da obrigação, de modo que deve ser concedido efeito suspensivo ao presente recurso para que ela não seja compelida a cumprir a decisão liminar agravada. Diz que cumpre à Agência Nacional de Saúde Suplementar regulamentar os procedimentos e tratamentos que devem ser fornecidos pelas operadoras de saúde e que, dentre as atribuições da ANS está a elaboração e atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, o qual constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde. Relembra não ser obrigatória a cobertura de tratamento domiciliar. Aponta a disponibilização do Programa de Gerenciamento de Casos – PGC para a autora. Entende que, como inexiste previsão contratual para o serviço solicitado, não deve arcar com os gastos excedentes porque o tratamento não possui previsão no rol de cobertura exigido pela ANS. Conclui que “não pode a GEAP assumir o custo de um serviço que sequer tem previsão obrigatória pela ANS, e que não se mostra elegível no caso. O que não se deve permitir é a ampliação de cobertura de forma irrestrita, até mesmo em procedimentos não previstos pelo próprio órgão regulador, ou seja, a ANS”. Assevera ainda a impossibilidade de impor ao plano de saúde atendimento especializado quando os cuidados podem ser realizados por membros da família da agravada, porque a família deve cumprir com os seus deveres básicos. Reforça a taxatividade do rol da ANS, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porque senão “a agravante sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que a r. decisão profligada lhe cria obrigação excessiva, que terá que arcar com os custos de um tratamento que não possui fato gerador legal ou convencional, sendo quase impossível a restituição dos esforços despendidos para o atendimento da liminar deferida em virtude de possuir caráter de autogestão sem fins lucrativos”. Ao final, requer o “conhecimento e provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo à decisão guerreada até definitivo julgamento de mérito recursal, bem como, a cassação da decisão que determinou o fornecimento dos serviços de home care pelo período de 24hrs à parte agravada, diante de todas essas judiciosas razões esposadas, devendo ser atendida apenas pelo Programa de Gerenciamento de Casos da GEAP – PGC, que inclui FISISOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA; FONOAUDIOLOGIA; MÉDICO E ENFERMEIRO – MENSAL; NUTRICIONISTA - QUINZENAL; MEDICAÇÕES DE USO CRÔNICO E ANALGÉSICO; CAMA HOSPITALAR; CADEIRAS DE RODAS E CADEIRA DE BANHO; e CURATIVOS”. Preparo recolhido (Ids 46354357 e 46354358). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. A autora, ora recorrida, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, fosse obrigada a autorizar e custear todos os serviços prescritos no laudo do médico assistente. O i. juízo a quo, na decisão agravada exarada em 13/4/2023 (Id 155475292 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pela autora/agravada, cominando à ré/agravante obrigação de fazer consistente em “autorize a prestação, às suas expensas, dos serviços de tratamento em regime domiciliar (home care), nos moldes solicitados na manifestação técnica firmada pelo médico responsável (ID 155397500), sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa que arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, limitada, por ora, a R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da majoração e adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial”. A demandada/agravante foi intimada da decisão concessiva da tutela de urgência em 14/4/2023 (Id 155723016 do processo de referência). Em 17/4/2023, a agravante informou que adotou as providências pertinentes ao cumprimento da r. decisão, a fim de fornecer à Requerente os atendimentos domiciliares na forma da prescrição médica (Id 155809014 do processo de referência), o que teria sido recusado pelos familiares da agravada. Em 25/4/2023, a agravante peticionou novamente nos autos (Id 156601849 do processo de referência) alegando nova tentativa em 19/4/2023, que teria sido novamente rejeitada pelos familiares, alegando que a liminar contemplaria assistência de enfermagem em tempo integral. Nessa manifestação alegam que para cumprimento da ordem judicial, disponibilizou à requerente “os seguintes atendimentos, na forma da solicitação médica: FISISOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA; FONOAUDIOLOGIA; MÉDICO E ENFERMEIRO – MENSAL; NUTRICIONISTA – QUINZENAL; MEDICAÇÕES DE USO CRÔNICO E ANALGÉSICO; CAMA HOSPITALAR; CADEIRAS DE RODAS E CADEIRA DE BANHO; e CURATIVOS” e que a agravada teria sido admitida em “regime de ID” em 19/4/2023. Sempre sem qualquer ressalva. O agravo de instrumento foi interposto em 4/5/2023, depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para a autora/agravada. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF – “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável ter a parte requerida, ora agravante, se conformado com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. A execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afeta a resistência oposta pela requerida, ora agravante, à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, considero não dever ser admitido o agravo por instrumento, vale repetir, diante da evidente falta de interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. Não só. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que em 5/5/2023 (Id 157681072 do processo de referência) foi prolatada sentença de mérito pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília no processo de referência (autos 0715898-37.2023.8.07.0001), julgando procedentes os pleitos iniciais, com a confirmação da tutela de urgência deferida. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, que coincidia com o objeto da ação. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer, bem como diante da prejudicialidade pela perda superveniente do objeto com a prolação da sentença de mérito. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora